Tribunal: TJMT
Processo: 1012184-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012184-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDENILSON VIANA DE JESUS - CPF: 050.114.481-18 (PACIENTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL LUCAS SOUZA LIMA RIBEIRO - CPF: 079.717.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINTON SANTANA DA SILVA - CPF: 073.184.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BEZERRA CAMPELO - CPF: 637.004.023-17 (VÍTIMA), VITOR MANOEL FERREIRA MARTINS - CPF: 115.619.723-63 (VÍTIMA), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (IMPETRANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (IMPETRANTE), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO
–
–
1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT

– REITERAÇÃO DE PEDIDOS DO
WRIT
ANTECEDENTE – TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS –
TESES
APRECIADAS POR ESTE TRIBUNAL
NO JULGAMENTO DOS
HABEAS CORPUS
No.
1004672-51.2023.8.11.0000

–
EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO ÀS TESES MENCIONADAS, SEM ANÁLISE DE MÉRITO
–

2.

MÉRITO
– EXCESSO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA –
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP –

INVIABILIDADE – MERA IRREGULARIDADE –
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO – PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL

1.
Tendo em vista que parte das teses deduzidas neste
writ
já foi objeto de análise por este tribunal, em
habeas corpus,
anteriormente impetrado em prol do paciente, e já julgado, a extinção do feito sem julgamento de mérito, quanto às matérias já examinadas, é medida que se impõe (art. 160 do RI/TJMT).

2.

A falta de reanálise da necessidade da prisão preventiva, visto já ter ultrapassado o prazo de 90 dias do decreto prisional, é mera irregularidade, devendo ser considerada à luz da razoabilidade e podendo ser sanada, posteriormente, por manifestação da autoridade competente. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Edenilson Viana de Jesus,
denunciado pela suposta prática do crime insculpido no
art. 148, §1o, III, do Decreto lei 2.848/40
(Tortura mediante Sequestro),
preso
preventivamente desde
3.2.2023
,
em que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora, o
M.M.

Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT
(ID 169895162).

Em suma, o impetrante alega que há:
1.

excesso de prazo
para reanálise da prisão preventiva (90 dias); 2.
Não é autor do crime,
haja vista, que o paciente não faz parte de nenhuma facção criminosa e que, sequer, participou do crime em tela; e
3.
Ausência dos requisitos
autorizadores do art. 312 do CPP, na decisão em que o Juízo coator decretou a prisão preventiva.

Expõe que o paciente:
4 - tem
bons predicados pessoais
e, além disso, os supostos crimes pelos quais ele responde, utilizados pelo magistrado como argumento para evitar a reiteração delitiva
,
ocorreram há mais de 5 anos, o que revela não ser fundamento suficiente para tanto;
5
.
São cabíveis medidas cautelares mais brandas.

Forte nesses argumentos postulou,
liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva
do paciente,
substituindo-a
por medidas cautelares mais brandas,
com ou sem fiança
, confirmando-se a ordem no
mérito
(ID 169895159).

Anexou documentos ID
169895161 a 169895169.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de ID 170061190.

As informações judiciais
foram anexadas aos autos sob o ID 174569689.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue transcrito (ID 176006687):

“
HABEAS CORPUS – PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA -

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEMAIS ALEGAÇÕES EXPOSTAS JÁ APRECIADAS EM WRIT ANTERIOR DENEGADO – CRIME ENVOLVENDO FACÇÕES CRIMINOSAS – INSTRUÇÃO EM PLENO CURSO COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA DAQUI A POUCOS DIAS – PEDIDO DE LIMINAR REJEITADO PELO DESEMBARGADOR RELATOR – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Edenilson Viana de Jesus
denunciado pela suposta prática do crime insculpido no art. 148, §1o, III, do Decreto lei 2.848/40, preso preventivamente desde 3.2.2023,
em que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora, o
M.M.

Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Note-se que outrora, impetrou-se em favor do paciente o
Habeas Corpus no. 1004672-51.2023.8.11.0000
(ID 169888675 – certidão de prevenção), em que já analisei algumas das teses aqui discutidas, tais quais:
teses 2, 3, 4 e 5
, em que o mérito foi julgado por esta 3a Câmara Criminal em 24.05.2023, restando a
ordem denegada, por unanimidade,
conforme consulta realizada no sistema
PJE 2o grau
deste Tribunal de Justiça.

Nesse panorama, evidente que algumas das teses arguidas neste
Habeas Corpus
não passam de reiteração de outras teses já levantadas em favor do mesmo paciente, de modo que, reconheço a
mera reiteração de pedidos e não conheço
das referidas teses. Sobre o assunto (Sobre o tema, Vide: PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Diante desse quadro, evidente que as teses acima elencadas arguidas neste
mandamus
não passam de reiteração de outras já levantadas em favor da mesmo paciente, devendo ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedido, a ser indeferido liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno,
in verbis:

Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente
.

Destarte,
nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, art. 3o, do Código de Processo Penal e art.
160 do RITJMT
, no que concerne às
teses acima elencadas
,
EXTINGO
, sem resolução do mérito, este remédio constitucional.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Em 26.11.2022, no município de Querência/MT, o paciente e seus
comparsas
(
Samuel Lucas Souza Lima Ribeiro
e
Wellinton Santana de Souza
), supostamente integrantes de facção criminosa denominada
Comando Vermelho (CV)
, teriam privado as vítimas
Danilo Bezerra Campelo
e
Vitor Manoel Ferreira Martins
simpatizantes de outra organização criminosa, intitulada de
Primeiro Comando da Capital
(
PCC
), das suas liberdades por mais de 15, dias mediante sequestro (Denúncia de ID 169895161 – fls. 94/97).

No curso das investigações, o Delegado de Polícia Cível daquela comarca, representou a prisão preventiva do paciente e de seus comparsas e, após análise do processo e manifestação ministerial pelo deferimento do pedido, o Juízo primevo decretou a prisão preventiva do paciente e de seu comparsa
Wellinton
para
garantia da ordem pública e para evitar a reiteração
delitiva

(art. 312 do CPP), em
09.01.2023, a
qual foi cumprida em
3.2.2023.

No que concerne à revisão da custódia preventiva a cada 90 dias, inviável extrair-se dos autos se o magistrado vem dando cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP (
“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”
).

De todo modo, cediço que o não atendimento ao prazo acima mencionado não acarreta à automática ilegalidade da prisão, pois a meu ver, o novo regramento previsto no parágrafo único, do art. 316, do CPP, deve ser interpretado com razoabilidade, haja vista que os prazos processuais não são absolutos.

Ademais, extrai-se dos autos que, o impetrante visou à revogação da prisão preventiva, a qual foi
indeferida em 10.03.2023
(ID 112049201 – Autos originais 1000112-20.2023.8.11.0080), uma vez que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ainda permaneciam, “
tendo em vista o abalo inconteste da ordem pública evidenciado pela gravidade e operosidade concreta da ação”.

Assim, entendo que eventual desrespeito ao prazo, por si só, não gera um direito automático ao réu de ser posto em liberdade, sendo certo que os prazos processuais não dependem meramente de soma aritmética, devendo ser analisado de forma geral, de acordo com as circunstâncias especiais de cada situação.

Acerca da temática, em decisão monocrática prolatada no Habeas Corpus n. 18.469 e publicada em 8 de maio de 2020, o Ministro do STF,
Gilmar Mendes
, deixou assentado que:

“A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio legis
da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.

Também do STJ, destaco:

“... 5. O prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 3. "O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (HC 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021). 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC n. 738.470/PI, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

“Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais (...). ” (STJ. Habeas Corpus 588085, Relator (a): Ministro Nefi Cordeiro, Publicação: 19/06/2020).

No caso dos autos, não se pode ignorar que o feito trata-se de processo complexo, envolvendo três denunciados, se orientando, tal como todos os feitos, pelo princípio da razoabilidade, o que pode ter acarretado alguma delonga para reavaliação da custódia preventiva do paciente.

Outrossim, o Juízo coator ao prestar as informações, consignou que nomeou advogado para patrocinar a defesa técnica do
corréu Wellinton
e já apresentou resposta à acusação nos autos originais e que, a
tualmente, o processo aguarda a “expedição e cumprimento dos atos processuais necessários para a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02 de agosto de 2023, às 14h” (ID 174569689).

Diante do que foi exposto,
conheço em parte
deste
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada, em
parcial consonância
com o parecer da PGJ.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023